Tribunal: TJDFT
Processo: 0703413-77.2025.8.07.0019
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTO IDÔNEO. ATENUANTE INOMINADA. AFASTAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. PENA ACESSÓRIA. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas contra sentença que condenou o réu por embriaguez ao volante à pena de 1 ano e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, 24 dias-multa, à razão mínima, e suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 1 ano, 3 meses e 3 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a adequação da exasperação da circunstância judicial relativa às consequências do crime; (ii) definir se o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66, do Código Penal, revela-se acertado; e (iii) verificar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência, sendo o réu multirreincidente, e a atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As consequências do crime devem ser valoradas negativamente quando extrapolam o previsto para o tipo penal, como na hipótese.
4. A atenuante inominada do art. 66, do Código Penal, exige colaboração efetiva e relevante do réu para a elucidação do crime, não se aplicando automaticamente pela simples realização de teste de alcoolemia.
5. Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, sendo razoável incrementar a pena-base na fração de 1/12.
6. A pena acessória, consistente da suspensão do direito de dirigir, deve ser proporcional à pena corporal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e § 2o, art. 28, art. 29, II. CP, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial, 1883163/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, data de julgamento: 17/08/2021. STJ, Recurso Especial, 1.931.145/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, data de julgamento: 22/06/2022. TJDFT, Apelação Criminal, 0702786-29.2022.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024. TJDFT, Apelação Criminal, 0006353-80.2020.8.07.0003, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/05/2022. TJDFT, Apelação Criminal, 0705749-55.2023.8.07.0009, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025. TJDFT, Apelação Criminal, 0708366-60.2024.8.07.0006, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/12/2024.